Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-17.2024.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003486-17.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS DA SILVA - CPF: 041.994.001-41 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KARY DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 052.290.871-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE LUIZ SILVA - CPF: 038.020.871-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ARTIAGA DA SILVA - CPF: 051.573.851-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA MORAES DE JESUS - CPF: 025.812.532-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ALTERAÇÃO DE VERSÃO EM JUÍZO. VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES OU PRIVILEGIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e indenização por danos morais, pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica) e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo). O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal simples ou privilegiada, sustentando contradições nos depoimentos e agressões mútuas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, afastando o cenário de dúvida razoável quanto à autoria exclusiva; (
ii
) estabelecer se há respaldo jurídico e fático para a desclassificação do delito para lesão corporal simples ou privilegiada, à luz do contexto de violência doméstica e familiar.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de depoimento, termo de exibição e apreensão, imagens da vítima, declarações da ofendida e depoimentos testemunhais, os quais corroboram a dinâmica dos fatos e demonstram lesões corporais efetivas.

2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância, especialmente quando harmônico com demais elementos de convicção, mesmo diante de alteração parcial da versão em juízo para proteger o réu, não havendo dúvida razoável que fragilize a condenação.

3. A alteração do relato da vítima em juízo não tem o condão de invalidar as demais provas coligidas, notadamente quando a mudança é motivada por vínculo afetivo ou tentativa de minimizar a conduta do acusado, situação frequente em delitos desta natureza.

4. As testemunhas presenciais, ainda que relatem embriaguez e desentendimento mútuo, corroboram a ocorrência de agressões físicas perpetradas pelo réu.

5. A existência de relação conjugal caracteriza elemento que, por si só, desautoriza a desclassificação para lesão corporal simples ou privilegiada, diante da incidência da Lei Maria da Penha e da especial proteção conferida à mulher em situação de violência doméstica e familiar.

6
. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023 do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de
2024.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
Nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial. 2. A alteração parcial da versão apresentada pela vítima em juízo, quando motivada por vínculo afetivo com o réu, não é suficiente para afastar a condenação, se os demais elementos probatórios demonstram a prática delitiva. 3. Não é cabível a desclassificação do crime para lesão corporal simples ou privilegiada quando comprovada a incidência da Lei Maria da Penha e configurada a violência de gênero
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 13, do Código Penal; art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03; art. 5º, da Lei n. 11.340/06; art. 155
,
do CPP; art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06; Portaria CNJ n. 27/2021; Resolução CNJ n. 492/2023; Lei n. 14.857/2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂM
ARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/
2024; TJMT,
N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 05/09/
2024;
TJM
S, APL: 00014043220148120052 MS 0001404-32.2014.8.12.0052, Relator: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2016; TJDF
, 20150610121915 DF 0012014-07.2015.8.07.0006, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 27/09/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/10/2018 . Pág.: 112/127.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
RODRIGO MARTINS DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
(MT)
que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e indenização de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos morais, pela prática dos delitos previstos no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica) e artigo 14,
caput
, da Lei n
.
10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), conforme decisão de Id. 272870597.

O apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para sua absolvição, alegando insuficiência de provas e cenário de agressões mútuas, com depoimentos contraditórios e existência de vídeo que demonstraria confronto recíproco. Alternativamente, pede a desclassificação para lesão corporal simples
ou privilegiada
, por ausência de elementos que justifiquem a qualificadora
(Id. 283121886)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 2
86689365
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
a
d. Procurador
a Rosana Marra
, é pelo
des
provimento do recurso (Id.
294580373
).

É o relatório.

V

O

T

O

R

E

L

A

T

O

R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por

RODRIGO MARTINS DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
.

Fato 01 – Lesão Corporal Qualificada

Consta do incluso inquérito policial que no dia 07/07/2024, por volta das 03h00min, na residência particular, localizada na Avenida Joaquim Gomes de Souza, n
.
618, no Bairro 06 de Abril, nesta comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
RODRIGO MARTINS DA SILVA
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e por razões da condição de sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua companheira
A. C. M de J.
, causando-lhe lesões corporais, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 161736070); Boletim de Ocorrência (ID 161736072); Termos de Declarações (ID 161736080, ID 161736316 – fls. 52/53, ID 161736078 e ID 161736079), Termo de Representação Criminal (ID 161736081); Acervo Fotográfico (fls. 09/10 do ID 161736291), Acervo Fotográfico (ID 161736090) e demais documentos coligados nos autos.

(...).

Dinâmica dos Fatos

Sobressai dos autos que o indiciado
RODRIGO MARTINS DA SILVA
e a vítima A. C. M de J. possuem um relacionamento por aproximadamente 12 (doze) anos e tiveram dois filhos, de 06 (seis) e 04 (quatro) anos de idade. No dia dos fatos, após uma discussão de somenos importância, o denunciado passou a agredir a vítima puxando seu cabelo e desferindo golpes com um capacete, posteriormente a pressionou contra a parede, bem como lhe desferiu diversos socos, causando-lhe lesões corporais na região do nariz e costas, as quais são constatadas pelo acervo fotográfico de fls. 09/10 do ID 161736291.

Consta, ainda, que no momento dos fatos o denunciado quebrou o celular da vítima e a ameaçou por meio de palavras e gestos, apontando uma pistola para seu peito e dizendo que a mataria, ocasião em que A. C. M de J. foi socorrida por um amigo do casal.

Diante do ocorrido, a vítima compareceu até a delegacia de Polícia Civil desta Comarca para registrar a ocorrência.

Nas diligências visando localizar o denunciado, os policiais lograram êxito em prender o denunciado em flagrante em um bar denominado “Bar do
Dedezão
” e, na oportunidade, constataram que
RODRIGO
estava portando uma Pistola Walther Cal. 22 e 04 (quatro) munições Cal. 22, a mesma utilizada para ameaçar a vítima.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia a
RODRIGO MARTINS DA SILVA
, como incurso nas sanções do
artigo 129, §13º, artigo 147, caput, todos do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e com as implicações da Lei nº 11.340/06
, requerendo a observância do procedimento comum, com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções dos dispositivos em comento
(Id. 272870505).

Sobreveio sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e indenização de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos morais, pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica) e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), conforme decisão de Id. 272870597.

Inconformad
a
,
a defesa do acusado
interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

O Apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de certeza quanto à sua autoria exclusiva no delito de lesão corporal. Defende que a vítima apresentou versões contraditórias, reconheceu agressões mútuas e minimizou os fatos em juízo, enquanto testemunhas e vídeos indicam conflito recíproco, ambos envolvidos e sob efeito de álcool. Por esses motivos, requer absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
não

comporta

provimento.

A materialidade
e autoria
delitiva est
ão
comprovada
s
pelo auto de prisão em flagrante (Id.
272
8
70461
)
,
Boletim de Ocorrência n
.
2024.
201090
(Id. 2
72870462
)
,
Boletim de Ocorrência n. 2024.201051 (Id. 272870463),
termos de depoimentos (Id. 272870466
, 272870469
), termo de exibição e apreensão
n. 2024.16.323810 (Id. 272870468),
termo de declaração (Id. 272870470, 272870471 e 272870472),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 272870476),
imagens da vítima (Id. 272870496
– p. 60-61
),
declaração da vítima (Id. 272870511),

além das declarações realizadas em ambas as fases da persecução penal.

Ao ser ouvida em sede policial, a ofendida relatou que
:

(...). QUE na data de hoje às 02hr a declarante informa que estava em momento de confraternização com seu marido RODRIGO e um casal de amigos (MATHEUS ARTIAGA E KARY DA SILVA). QUE estavam ingerindo bebidas alcóolicas e em um momento seu marido RODRIGO surtou puxou a declarante pelo cabelo o qual a fez cair no chão. QUE a partir
dai
começou a briga e começaram a se
bater.
QUE RODRIGO disse para a declarante que iria
mata-la
. QUE dessa briga o RODRIGO deu um soco no rosto da declarante vindo causar um corte em seu nariz. QUE a declarante informa que por isso pegou uma faca para se defender te tentou dar dois golpes em RODRIGO o qual desviou. QUE sua amiga KARY segurou a declarante e tomou a sua faca enquanto MATHEUS segurava o RODRIGO. QUE RODRIGO então conseguiu escapar de MATHEUS e pressionou a declarante contra a parede com a arma de fogo na mão ameaçando matá-la, sendo esse momento o que causou a lesão em suas costas. QUE nesse momento MATHEUS foi para cima do RODRIGO e bateu na mão do RODRIGO para impedi-lo de atirar, no entanto, RODRIGO apertou o
gatilho
mas a arma falhou. QUE em seguida o RODRIGO pegou um capacete para agredir a declarante. QUE RODRIGO pegou o celular da declarante (SAMSUNG GALAXY S23) que estava tocando
musicas
e jogou no chão. QUE sua amiga KARY
no momento em que
viu RODRIGO com a arma saiu da residência. QUE seu amigo MATHEUS pediu para a declarante ir embora da casa. QUE a declarante saiu logo em seguida e pediu para KARY trazê-la nesta delegacia (Id. 272870472).

Embora tenha alterado sua versão perante a autoridade judicial,
na tentativa de
defender
e
minimizar as atitudes do apelante, a vítima admitiu parte das agressões. Veja:

PROMOTOR: Eu queria que a senhora nos contasse como é que foi essa situação.

VÍTIMA: Então, é que a gente estava na confraternização, né, e ingerimos bebida alcoólica, e aí houve essa questão, né.

PROMOTOR:
Tá
, a questão seria o quê? A senhora pode descrever o que aconteceu
pra
gente?

VÍTIMA: Então, foi um caso mesmo de álcool, né, e giremos bebida muito alcoólica, e aí acho que teve um surto por conta da bebida, né, e aí ele,
acho que foi uma crise de ciúme, puxou, teve puxão de cabelo.

PROMOTOR:
Tá
. Ele chegou a dar socos na senhora?

VÍTIMA: Então,
os hematomas que saíram do meu corpo foi
por conta da queda, né, como a do puxão, que eu caí, né.

PROMOTOR
:
Tá
, então ele teria empurrado a senhora, puxado o cabelo, daí a senhora caiu e se machucou, é isso?

VÍTIMA:
Isso.

PROMOTOR:
Tá
. Tem uma situação aqui também de ameaça, que ele teria pegado uma pistola e apontado
pra
senhora, dizendo que mataria a senhora.

VÍTIMA: Ah.

PROMOTOR: Isso aconteceu?

VÍTIMA: Então, ter arma tem, entendeu? Mas saiu o disparo, eu não sei, por conta do volume do som, né,
tava
muito alta.

PROMOTOR: Mas ele apontou
pra
senhora?

VÍTIMA: Então, nesse momento eu não vi, né, porque como eu
tava
bem, que já
tava
cega de tanta raiva, e não teve como reparar bem.

PROMOTOR:
Ele chegou a dizer alguma coisa, que ia fazer algum mal à senhora naquele momento?

VÍTIMA:
Não, a questão dele mesmo foi só ter me empurrado, mesmo.

(...).

DEFESA: A senhora também o agrediu, quem começou essa briga, a senhora se recorda?

VÍTIMA:
Então, quem pegou a faca fui eu, sim, pela questão do puxão, né, que eu caí no chão,
como já tinha falado, né, eu já
tava
, já ingerido bebida alcoólica, e eu peguei a faca, sim, foi eu que peguei
pra
ele.

(...).

JUÍZA
: As agressões que a senhora tinha falado foram feitas como?
VÍTIMA:
Foram da queda quando, né, teve o puxão.
Foram da queda que eu caí sobre o murinho, né, da minha casa. (...).
(Id. 272870581
).

Nos casos de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância em relação às demais provas. Embora A. C. M. de J. tenha alterado parte da versão apresentada em sede policial ao ser ouvida em juízo, permanece consistente o relato de que o apelante empurrou e puxou os cabelos da vítima, conduta que resultou em lesões e hematomas.

Cabe ressaltar que o fato de a vítima assumir a culpa pela discussão, alterando suas declarações, não é suficiente para anular as demais provas produzidas durante a instrução criminal, ainda mais quando todas elas comprovam, sem sombra de dúvidas, a prática delitiva.

Em situações análogas, esta c. Câmara, em mais de uma oportunidade, decidiu:

(...)
.
01.
As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/
2024
).
(grifos meus).

(...)
.
2.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/
2024
) (grifos meus).

No caso em apreço
, constam nos autos fotografias do corpo da vítima
(Id. 272870496 – p. 60-61)
, produzidas pela autoridade policial na data dos fatos, evidenciando múltiplos hematomas e escoriações. Ressalto que as imagens
anex
as ao pedido de medidas protetivas corroboram o relato apresentado pela vítima em sede policial, posteriormente confirmado em juízo, bem como os depoimentos das testemunhas.

Nesta senda, a jurisprudência entende que:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL) - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO - INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS - DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE - ART. 155 DO CPP E ART. 12, § 3º, DA LEI Nº 11.340/06 - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, como é o caso da lesão corporal, em geral praticados na clandestinidade, as declarações da vítima consubstanciam relevante meio de prova para o esclarecimento dos fatos e embasar decreto condenatório, notadamente quando dotadas de coerência e em harmonia com outras provas produzidas nos autos. II -
A materialidade do crime de lesão corporal pode ser demonstrada por outros meios de prova, e não exclusivamente pelo laudo de exame de corpo de delito, conforme autoriza o art. 155 do Código de Processo Penal. Em situação de violência doméstica aplica-se, ainda o disposto pelo art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06, que possibilita para tal fim o emprego de outros meios de prova
. III - Recurso a que, com o parecer, nega-se provimento. (TJMS
,
APL: 00014043220148120052 MS 0001404-32.2014.8.12.0052, Relator: Des. Luiz Claudio
Bo
nassini
d
a Silva, Data de Julgamento: 01/09/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2016)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO. PROVA SATISFATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA. QUANTUM MÍNIMO. STJ. RECURSO REPETITIVO.
1. A materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser aferida por outros meios documentais que não o Laudo de Exame de Corpo de Delito, como o Prontuário Médico da paciente, nos termos do artigo 12, § 3º, da Lei 11.340/03. 2.
Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o prontuário de atendimento médico e as provas testemunhais, como na espécie. 3. Inviável a desclassificação da lesão corporal para vias de fato, quando a vítima tem a sua integridade física ofendida, restando tipificada a lesão corporal. A contravenção de vias de fato se configura quando há apenas uma agressão sem ofensa à integridade física. 4. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo Réu (Art. 129, § 9º, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição ou desclassificação do crime, devendo a sentença condenatória permanecer
incólume
no ponto. 5. Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1643051/MS, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." 6. Constando na denúncia pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de violência doméstica, ratificado nas alegações finais, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pela agressão suportada pela vítima, cuja configuração prescinde de instrução probatória. 7. Recurso da ré não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. 8. Sentença reformada para fixação dos danos morais. (TJDF
,
20150610121915 DF 0012014-07.2015.8.07.0006, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 27/09/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
05/10/
2018 .
Pág.: 112/127)
.

Além disso, as testemunhas Matheus Artiaga da Silva e Kary da Silva dos Santos relataram fatos distintos das declarações do acusado, porém seus depoimentos corroboram o relato da vítima apresentado na delegacia. Em especial, o depoimento de Kary evidencia de forma clara a ocorrência de agressões físicas entre as partes, de modo que tanto as provas documentais quanto os depoimentos colhidos indicam que o apelante praticou agressões físicas contra
A. C. M. de
J.

Em sede judicial, a
testemunha

Kary da Silva dos Santos,
afirmou que
: nós estávamos bebendo, já estava todo mundo alterado,
eu estava conversando com a Ana Carla e não sei se ele entendeu errado o que estávamos falando, mas ele partiu pra cima dela, puxou ela e me puxou junto;
nesse momento eles começaram a ter uma discussão e começaram a brigar, mas nesse momento eu não me envolvi, fui me envolver depois que vi que estava meio alterado os dois;
ele que foi para cima dela no início, ele chegou puxando o braço dela e ela reagiu; como eu estava muito alterada, eu não estava vendo quem estava agredindo quem, mas ambos estavam agredindo;
meu marido estava no banheiro e já estava a confusão toda, eu estava tentando segurar a Ana Carla e meu marido foi segurar o Rodrigo; o Rodrigo pegou a arma e eu sai para fora e não vi mais nada; eu não ouvi se ele falou algo; a polícia não chegou na hora, foi eu e meu marido que apaziguamos as coisas; a Ana Carla realmente estava com uma faca na mão, acho que ela chegou a cair no chão e eu ajudei ela a levantar;
ele tentou agredir ela e provavelmente ela
tava
tentando se defender
, então os dois lados estavam se agredindo;
o relacionamento deles tinha discussão de vez em quando, mas nada desse nível; (trecho extraído da sentença - Id. 272870597) (grifos meus)
.

Em sede judicial, a testemunha
Matheus Artiaga da Silva
, afirmou que:
eu estava no momento da discussão entre os dois, com a minha esposa, Kary da Silva; agente chegou
la
na parte da noite e ficou umas duas horas; estávamos confraternizando, fomos para lá depois de um jogo de futebol, todo mundo estava junto no jogo; eu não sei descrever como começou essa briga, eu fui ao banheiro e escutei a discussão dos dois; eu sai e vi os dois discutindo; eu só escutava que os dois se xingavam, aparentavam estar embriagados, estávamos ingerindo bebida alcoólica; eu não vi ele agredindo, nós tentamos separar; isso ai aconteceu no momento que fui tentar separar, tomei um murro na boca também, ai eu vi ela pegando a faca e foi no momento que o Rodrigo entrou para dentro e pegou a arma; quando eu vi que ele pegou a arma eu já tentei segurar ele, para cima e para os lados, para ele não apontar para ela; não
da
para saber o que passa na cabeça da pessoa, mas não quis correr o risco; eu só ouvi ele xingando ela, tipo caralho, porra; ela não chegou a agredir ele porque minha esposa também
tava
puxando ela; a Ana puxou a faca primeiro e acho que em um momento de raiva dele ele ficou com medo e pegou a arma dele; na verdade acho que foi de parte de ambos que começou a briga; (trecho extraído da sentença - Id. 272870597).

Apesar dos relatos indicarem a existência de agressões recíprocas entre as partes, restou amplamente demonstrado nos autos que o marido praticou agressões físicas contra a esposa, conforme evidenciado pelos depoimentos e demais provas colhidas.
Assim, c
oncluo que o conjunto probatório é robusto e consistente, demonstrando que
Rodrigo Martins da Silva
praticou o delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em desfavor da ofendida
A. C. M. de J.

No que pertine ao pleito de

desclassificação
, verifica-se que a materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas nos autos, especialmente diante dos depoimentos harmônicos da vítima e da testemunha presencial, os quais descrevem agressões físicas perpetradas no âmbito da relação conjugal
, envolvendo marido e
esposa.

Destaca-se que as agressões ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar, conforme disposto no art. 5º, da Lei n. 11.340/06, sendo inaplicável a desclassificação para lesão corporal simples ou privilegiada, uma vez que o delito está inserido nas hipóteses protetivas da Lei Maria da Penha, que visa coibir e prevenir a violência praticada contra a mulher no âmbito familiar. Assim, a tipificação prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, deve ser mantida, não havendo respaldo jurídico para o acolhimento do pedido defensivo.

Embora não se saiba ao certo o motivo que desencadeou as agressões, ou se o apelante teria entendido errado alguma colocação na conversa entre as mulheres ou outro motivo, certo é que a vítima foi surpreendida pela primeira agressão e, inclusive,
o apelante puxou o gatilho da arma, porém esta falhou. Isso revela a gravidade dos fatos e comprova as
agressões
sofridas pela vítima.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023, do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

(...).
“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
genero
/>).

Ressalto, ainda, que o
nome da vítima foi abreviado
para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Martins da Silva
mantendo
incólume
a r. sentença
impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025